Tribunal: STJ
Processo: 1002443-63.2024.8.26.0066
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2975243 - SP(2025/0236989-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: LAZARO MIGUEL FERNANDES
ADVOGADO
: LINCOLN DEL BIANCO DE MENEZES CARVALHO - SP235857
AGRAVADO
: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
ADVOGADOS
: EDUARDO SANTOS FAIANI - SP243891
TATIANA COELHO LOPES - SP290690
THAIS OLIVEIRA VITAL - SP358989
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA. IRREGULARIDADE APURADA EM MEDIDOR POR MEIO DE TERMO DE
OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). VALIDADE DO PROCEDIMENTO. EXIGIBILIDADE DO
CRÉDITO COMPLEMENTAR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
A controvérsia refere-se, em suma, à existência, ou não, do débito de energia elétrica, bem
1.
como à viabilidade, ou não, da condenação da ora agravada à obrigação de fazer – consistente
na prestação do serviço público essencial de forma contínua.
Para modificar a conclusão do acórdão recorrido – de que deve ser "reconhecida a
2.
exigibilidade do crédito complementar em razão da diferença entre o consumo apurado e o
consumo efetivo", sobretudo pelo fato de que "não houve irregularidade no procedimento
administrativo ou demonstração do descabimento da cobrança" (e-STJ, fls. 232-233) – seria
necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência que encontra
óbice na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Agravo interno desprovido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria Thereza de Assis
Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA54493736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 26/02/2026 18:18:50
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: ce572eda-21e2-4adf-b9b1-ab5a6ea4f353

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2975243 - SP (2025/0236989-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: LAZARO MIGUEL FERNANDES
ADVOGADO
: LINCOLN DEL BIANCO DE MENEZES CARVALHO - SP235857
AGRAVADO
: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
ADVOGADOS
: EDUARDO SANTOS FAIANI - SP243891
TATIANA COELHO LOPES - SP290690
THAIS OLIVEIRA VITAL - SP358989
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA. IRREGULARIDADE APURADA EM MEDIDOR POR MEIO DE TERMO DE
OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). VALIDADE DO PROCEDIMENTO. EXIGIBILIDADE DO
CRÉDITO COMPLEMENTAR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
A controvérsia refere-se, em suma, à existência, ou não, do débito de energia elétrica, bem
1.
como à viabilidade, ou não, da condenação da ora agravada à obrigação de fazer – consistente
na prestação do serviço público essencial de forma contínua.
Para modificar a conclusão do acórdão recorrido – de que deve ser "reconhecida a
2.
exigibilidade do crédito complementar em razão da diferença entre o consumo apurado e o
consumo efetivo", sobretudo pelo fato de que "não houve irregularidade no procedimento
administrativo ou demonstração do descabimento da cobrança" (e-STJ, fls. 232-233) – seria
necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência que encontra
óbice na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Agravo interno desprovido.
3.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LAZARO MIGUEL FERNANDES
contra a decisão monocrática desta relatoria assim ementada (e-STJ, fl. 348):

Documento eletrônico VDA54029545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:16:04
Código de Controle do Documento: 09589435-19bc-4a8c-8264-0950dcb973a9

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
IRREGULARIDADE APURADA EM MEDIDOR POR MEIO DE TOI. VALIDADE
DO PROCEDIMENTO. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO COMPLEMENTAR.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
SÚMULA N. 7/STJ.
RECURSO ESPECIAL.
Nas razões do agravo interno, o insurgente alega que não há falar em
incidência da
uma vez que as teses – de que "o ônus da prova é da
Súmula n. 7/STJ,
fornecedora de serviços (a companhia precisa demonstrar que: o consumidor praticou
fraude no relógio, consumiu energia elétrica irregularmente, o débito existe e a cobrança
é devida)"; e de que "a fornecedora de serviços precisa observar o contraditório (a
concessionária não pode apurar e concluir unilateralmente que: o consumidor praticou
fraude no relógio, consumiu energia elétrica irregularmente, o débito existe e a cobrança
é devida)" – são exclusivamente de direito (e-STJ, fl. 356).
Esclarece que "o reexame de provas é desnecessário, pois os documentos
dos autos (único meio de prova produzido) foram apreciados no próprio venerando
acórdão que julgou o recurso de apelação, motivo pelo qual é suficiente a mera
revaloração para aplicar os dispostos nos artigos 6o,
, inciso VIII, do Código de
caput
Defesa do Consumidor, 7o, e 373,
, inciso II, do Código de Processo Civil, ao caso
caput
concreto" (e-STJ, fls. 360-361).
Afirma, ainda, que o consumidor não pode ser compelido a produzir provas
diabólicas ou comprovar fatos negativos, quais sejam, que não praticou fraude no relógio,
que não consumiu energia elétrica irregularmente, que o débito não existe e que a
cobrança não é devida, haja vista que tais práticas seriam impossíveis.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada para que seja dado
provimento ao recurso especial interposto.
Impugnação apresentada (e-STJ, fls. 374-379).
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não merece prosperar.
Com efeito, verifica-se que os argumentos deduzidos no bojo do agravo
interno não são aptos a desconstituir a decisão recorrida, haja vista que, consoante bem
salientado, mostra-se cristalina a incidência da Súmula n. 7/STJ à presente demanda.
Documento eletrônico VDA54029545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:16:04
Código de Controle do Documento: 09589435-19bc-4a8c-8264-0950dcb973a9

Ora, a controvérsia refere-se, em suma, à existência, ou não, do débito de
energia elétrica, bem como à viabilidade, ou não, da condenação da ora agravada à
obrigação de fazer - consistente na prestação do serviço público essencial de forma
contínua.
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao dirimir a questão posta nos
autos, assim consignou (e-STJ, fls. 229-234; sem grifo no original):

O autor, titular de unidade consumidora de fornecimento de energia elétrica
prestado pela ré, ajuizou a presente demanda em razão do recebimento de
cobrança por medição a menor do consumo de energia, uma vez apuradas
pela ré irregularidades que resultaram no valor de R$ 6.387,34; referentes ao
consumo no período de março de 2021 a outubro de 202. [...]
E, nesse contexto, não se vislumbra vicissitude no procedimento. Nota-se do
TOI que o relógio medidor averiguado estava instalado na unidade
consumidora pertencente ao autor. Outrossim, percebe-se que a diligência foi
acompanhada por pessoa que reside no imóvel, mais precisamente a inquilina
do titular, Sra. Selma Ribeiro, conforme assinatura de fl. 98 e fls. 99/100. [...]
Lado outro, não restou comprovado que as irregularidades apontadas
decorram de adulteração do medidor de consumo de energia elétrica
.
por parte do autor
No caso, do Termo de Ocorrência e Inspeção TOI e dos Relatórios Técnicos
consta a manipulação no lacre da tampa principal do medidor e terminal de
prova aberto, impossibilitando o registro do fluxo de energia no medidor (fls. 99
/100 e fls. 120/122), mas não revelam em que medida o autor teria contribuído
para uma medição incorreta.
O Termo de Ocorrência e Inspeção TOI traz apenas informações de que
foram constatadas irregularidades no medidor, porém, não há qualquer
detalhe sobre a participação do autor nos fatos, o que não pode ser
presumido pelo eventual acompanhamento de morador da unidade no ato
.
de fiscalização
Não obstante, não há elementos cabais de demonstração de fraude
perpetrada pelo autor a fim de alterar o relógio medidor, cuja perícia
.
específica no aparelho foi inviabilizada
Contudo, a despeito da ausência de inequívoca comprovação sobre a
ocorrência de fraude, verifica-se dos documentos acostados aos autos a
presença do chamado “degrau de consumo”, situação em que, uma vez
realizada a troca do medidor, o consumo de energia apurado retorna aos
patamares corretos, evidenciando-se que o consumo efetivamente apurado
nos meses apontados não reflete a realidade, o que claramente beneficiou o
autor sem causa legítima, ausente na hipótese justificativa plausível para tanto.
Documento eletrônico VDA54029545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:16:04
Código de Controle do Documento: 09589435-19bc-4a8c-8264-0950dcb973a9

De fato, os documentos apresentados à contestação, com o histórico do
consumo posterior à lavratura do TOI e troca do medidor revelam expressivo
degrau, com consumo de volume, no mínimo, duas vezes maior de energia,
em comparação aos registros anteriores à troca (fl. 111 e fls. 112/118)
Importa destacar, ademais, que o autor, intimado a se manifestar sobre a
contestação, limitou-se a apresentar impugnação genérica à documentação,
sem explicar o motivo pelo qual ocorreu a cobrança superior após a troca do
medidor, e também manifestou seu desinteresse em produzir provas (fls. 147
/166).
Logo, como bem fundamentou o Juízo
, não houve irregularidade no
a quo
procedimento administrativo ou demonstração do descabimento da
: [...]
cobrança
Repise-se que, embora o autor impugne genericamente os históricos de
faturamento e o degrau de consumo apontados, não trouxe justificativa ou
produziu qualquer prova capaz explicar a diferença.
E nem se venha dizer que tais fatos estavam abarcados pela regra de inversão
do ônus da prova. Afinal, tal técnica de flexibilização do ônus da prova incide
sobre os fatos em que há a assimetria de informações entre consumidor e
fornecedor, de modo que os demais continuam constituindo encargo probatório
daquele. [...]
Desse modo, é de ser reconhecida a exigibilidade do crédito
complementar em razão da diferença entre o consumo apurado e o
A questão não é nova e assim entende esta Colenda
consumo efetivo.
Câmara: [...]
Quanto às alegações relativas ao perigo de corte no fornecimento de energia
elétrica, verifica-se que o autor não juntou nenhum documento (aviso,
notificação etc) destinado a demonstrar eventual iminência da interrupção do
fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora.
Assim, torna-se de rigor a manutenção da r. sentença pelos seus próprios e
bem lançados fundamentos.
Da leitura do fragmento transcrito depreende-se que o Tribunal de origem,
deveras, resolveu as questões com base nos elementos fáticos que permearam a
demanda.
Nessa esteira, repisa-se que o afastamento da conclusão do acórdão recorrido
– de que deve ser "reconhecida a exigibilidade do crédito complementar em razão da
diferença entre o consumo apurado e o consumo efetivo", sobretudo pelo fato de
que "não houve irregularidade no procedimento administrativo ou demonstração do
descabimento da cobrança" (e-STJ, fls. 232-233) – exigiria o revolvimento do conjunto
fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice na Súmula n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
Guardadas as particularidades do caso, confira-se (sem grifo no original):
Documento eletrônico VDA54029545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:16:04
Código de Controle do Documento: 09589435-19bc-4a8c-8264-0950dcb973a9

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
APURAÇÃO DE FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE NA CONFECÇÃO
DO
TOI.
REEXAME
DO
CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Na hipótese dos autos, extrai-se do acórdão vergastado e das razões
de Recurso Especial que o acolhimento da pretensão recursal demanda
reexame do contexto fático-probatório, especialmente quanto à
regularidade no procedimento de confecção do TOI, o que não se admite
ante o óbice da Súmula 7/STJ.
2. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 2.138.493/GO,
Turma, julgado em
DJe de
)
14/11/2022,
24/11/2022.

Assim, contata-se que razão não assiste ao agravante, não merecendo reparo
a decisão monocrática de fls. 348-351 (e-STJ).
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54029545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:16:04
Código de Controle do Documento: 09589435-19bc-4a8c-8264-0950dcb973a9

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.975.243 / SP
Número Registro: 2025/0236989-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10024436320248260066
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LAZARO MIGUEL FERNANDES
ADVOGADO
: LINCOLN DEL BIANCO DE MENEZES CARVALHO - SP235857
AGRAVADO
: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
ADVOGADOS : EDUARDO SANTOS FAIANI - SP243891
TATIANA COELHO LOPES - SP290690
THAIS OLIVEIRA VITAL - SP358989
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LAZARO MIGUEL FERNANDES
ADVOGADO
: LINCOLN DEL BIANCO DE MENEZES CARVALHO - SP235857
AGRAVADO
: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ
ADVOGADOS : EDUARDO SANTOS FAIANI - SP243891
TATIANA COELHO LOPES - SP290690
THAIS OLIVEIRA VITAL - SP358989
Documento eletrônico VDA54471177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:51:10
Código de Controle do Documento: fec0667c-b15d-46a6-a96c-16fe786342d4

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471177 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:51:10
Código de Controle do Documento: fec0667c-b15d-46a6-a96c-16fe786342d4